Tribunal: TJMT
Processo: 1047283-90.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047283-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENTA MARIA DE LIMA - CPF: 915.226.331-20 (APELANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), 91365325504 registrado(a) civilmente como NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DÉBITO DESCONHECIDO PELA CONSUMIDORA
.
ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO NÃO DESINCUMBIDO PELA EMPRESA DE TELEFONIA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevi
da no cadastro de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
saber
: (i) se houve comprovação de contratação válida entre as partes que legitime a cobrança realizada pela ré; e (
ii
) se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, sem a devida comprovação da relação jurídica, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A negativação do nome da consumidora por um débito que ela alega desconhecer impõe à empresa o ônus de provar a regularidade da contratação e a legitimidade da dívida, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4.
As provas produzidas pela empresa ré se limitaram à juntada de telas sistêmicas

com
inconsistências de dados
, o que se mostra insuficiente para comprovar a relação jurídica, em afronta ao art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC.

5.
Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida e configura dano moral
in
re

ipsa
.

6.
O valor dos danos morais deve considerar as circunstâncias do caso, as condições das partes, a conduta do ofensor e a finalidade da reparação: compensar o dano e
inibir novas condutas abusivas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
Provas unilaterais, como telas sistêmicas, não demonstram a regularidade da contratação
.
2
. A inscrição indevid
a em cadastro de inadimplentes
configura falha na prestação do serviço e ensej
a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
.
6º, VIII, e 14
; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2114822/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 26.09.2022,
DJe
13.10.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Benta Maria de Lima
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara
Cível da
Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Reconhecimento de Inexistência de Relação Jurídica com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização a Título de Dano Moral.

Na origem,
a autora alega
que teve seu nome negativado no SERASA pela OI S.A. referente ao Contrato n. 5055941185, o qual desconhece e nega ter pactuado. Afirmou nunca ter sido usuária dos serviços da Ré e que não foi notificada sobre o débito ou a negativação.
Requereu o
reconhecimento da inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito, além de indenização por danos morais
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a situação se tratava de meros aborrecimentos e que a negativação configurava exercício regular do direito, sem, contudo, declarar a inexistência do débito. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais,
a apelante reitera a inexistência da relação jurídica, a indevida negativação e a necessidade de indenização por dano moral.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
à existência ou não de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, à validade da negativação do nome da apelante, bem como à configuração de dano moral.

A relação jurídica em análise é de consumo, de modo que se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa para que haja a
obrigação de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

No caso, o ônus da prova da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito recai sobre a prestadora de serviços,
conforme

art.
6º, VIII, do CDC.

A apelante comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar documentação que evidencia a negativação de seu nome no Serasa realizada pela empresa ré.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelante incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A Oi S.A. baseou sua defesa em telas sistêmicas e faturas, que, no entanto, apresentam divergências nos dados pessoais da autora e endereço que não corresponde ao de sua residência.
Assim, verifica-se que a operadora não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade da cobrança pelo serviço e a efetividade da prestação deste serviço, porquanto não trouxe aos autos o contrato firmado entre as partes
, gravação de atendimento telefônico comprovando a contratação, ou qualquer prova da anuência da autora
, fato que torna os débitos inexistentes.

Nesse sentido:

“[...]
A mera juntada de telas sistêmicas não possui força probatória suficiente para demonstrar a existência de relação contratual válida, tratando-se de documento unilateral e insuficiente para afastar a alegação do consumidor.
[...]
(N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025)
.”

“[...]
Provas unilaterais, como telas sistêmicas, não demonstram a regularidade da contratação.
[...]
(N.U 1000706-62.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/04/2025,
Publicado
no DJE 21/04/2025)
.”

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que
constitui manifesta falha na prestação do serviço e gera, por si só, dano moral presumido.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais,
leva-se
em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoa
bilidade que norteia a espécie.

Nesse contexto:

“[...] Está pacificado nesta
eg
.
Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in
re

ipsa
. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10 .000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114822 SP 2022/0121104-6, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2022).”

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação,
para reformar a sentença e declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato e a inexigibilidade do débito questionado. Condeno a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária desde a data deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar a operadora ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025